Tribunal: STF
Processo: RE 1458493
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Betânia Mauricéia da Silva e outros formalizaram, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 17) contra acórdão (eDOC 14) do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. A ementa desse pronunciamento possui o seguinte teor:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA FEDERAL. BARRACAS CONSTRUÍDAS IRREGULARMENTE. VIOLAÇÃO DO DECRETO-LEI N.º 9760/46, LEI N.º 6.766/79 E LEI N.º 10.934/2004. IMPOSSIBILIDADE DE DECISÃO POR EQUIDADE NO CASO CONCRETO. ART. 140, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. CONFLITO ENTRE DIREITO DIFUSO À SEGURANÇA NAS ESTRADAS E DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA DE MODO IRREGULAR. PREVALÊNCIA DO PRIMEIRO. APELAÇÕES DOS AUTORES PROVIDAS.



    Sustenta, em síntese, que esse julgado, ao ter determinado a reintegração na posse às partes recorridas de área da faixa de domínio e de perímetro não edificável das margens de certa rodovia, ocupada pelas partes recorrentes, viola preceitos constitucionais.



    Ao final, requer o provimento do apelo excepcional, reformando o acórdão impugnado, “por afronta ao artigo 6º, caput da Constituição Federal e, por derradeiro, que seja reformada a decisão para que seja reconhecido o direito ao trabalho com a manutenção do local onde as pessoas exercem suas atividades de comércio no local non edificandi” (eDOC 17, fls. 12-13).



    Em contrarrazões (eDOC 21 e eDOC 25), pugnaram as partes recorridas pelo desprovimento do recurso extremo.



     É o relatório. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o recurso extraordinário, pois a Corte Regional, para firmar seu convencimento acerca da necessária reintegração na posse às partes recorridas de área da faixa de domínio e de perímetro não edificável das margens de certa rodovia, baseou-se nos fatos e nas provas, bem assim em legislação infraconstitucional.



    A propósito, transcrevo do pronunciamento questionado os seguintes trechos que o fundamentam:



    Não há controvérsia sobre o fato das edificações que os réus buscam retirar do local estarem localizadas na faixa de domínio da rodovia federal. 



    Sobre o ponto, destaca-se o seguinte trecho da sentença (sem grifos no original): 



    "(...) 



    Desse modo, numa análise preliminar, não teriam os réus direito a permanecer no domínio da área em questão, nem a perceber qualquer indenização por benfeitorias eventualmente acrescidas à faixa de domínio ou à área não edificável. A perícia realizada concluiu que as barracas são irregulares e se encontram dentro da faixa de domínio da Rodovia BR-232.



    (...)" 



    Também não há qualquer controvérsia sobre a legislação de regência do direito patrimonial da União, do DNIT e, por extensão, dos delegados por convênio de manutenção da rodovia (Estado de Pernambuco e DER/PE), pois o bem público de uso comum da população está a ser parcialmente obstruído por poucas pessoas, que estão a impedir o seu uso adequado.



    A controvérsia reside em dizer se a ocupação daqueles espaços é legítima ou não.



    [...]



    Se houvesse autorização para o Judiciário decidir por equidade num caso como este, não tenho dúvidas de que meu voto seria por manter a sentença recorrida, pois está de acordo com aquilo que é justo no caso concreto e que o juízo de origem procurou fazer: condicionar à desocupação ao menos a um projeto de realocação daquelas pessoas em outro sítio, para que elas pudessem continuar a exercer suas atividades econômicas fora da faixa de domínio da rodovia. 



    Ocorre que o art. 140, parágrafo único, do CPC estabelece limite para decisão por equidade e só as autoriza "nos casos previstos em lei". 



    Se esta fosse uma demanda do âmbito dos Juizados Especiais Federais - JEF, haveria expressa autorização para se decidir por equidade (art. 6º da Lei n.º 9.099/95). 



    E meu voto seria por manter a sentença. 



    Mas não é.



    Além disso, deve-se ter em mente que o conflito social no caso em análise não tem apenas um lado, o dos ocupantes que os autores querem ver sair da faixa de domínio. 



    Há também os demais usuários da rodovia, integrantes de todas as classe sociais, empregados e desempregados, que se vêm em situação de risco ao por ali trafegar, seja por conta da aglomeração de veículos e pessoas formada em local inadequado, seja em razão da ausência de uma área de escape da faixa de rodagem em caso de acidente, que se encontra ocupada por edificações irregulares. 



    É notório que tais barracas geram fluxo de parada, estacionamento e partida de veículos, movimentação de pessoas e coisas no seu entorno, em local sem os equipamentos urbanos adequados (faixa de desaceleração, acostamento, área de estacionamento, pista de entrada na faixa de rodagem etc.), sem sinalização adequada e, geralmente, em trecho de grande fluxo de veículos, o que potencializa os riscos de acidentes de trânsito que podem causar vítimas fatais.



    Em resumo, não temos só uma questão social de pessoas em busca de ocupação e renda, mas esta última e a questão do tráfego seguro de um sem número de outras pessoas, de todos os matizes sociais.



    [...]



    No máximo e nos limites do que autoriza a lei, o Judiciário somente pode decidir sobre o tempo que os réus terão para desocupar aquela localidade, inclusive a contar com a intervenção do Município de Bezerros/PE, conforme tentou o juízo de origem, nos termos dos arts. 536 e 537 do CPC.



    [...]



    Por tal razão, voto por conhecer das apelações, dar-lhes provimento, reformar a sentença recorrida e: 



    a) reintegrar os autores na posse do área da faixa de domínio e perímetro não edificável das margens da rodovia BR 232, km 113, Encruzilhada de São João, no Município de Bezerros/PE; 



    b) determinar aos réus que desocupem aquela área no prazo de 3 (três) meses, sob pena das cominações a serem estabelecidas pelo juízo de origem; 



    c) autorizar aos autores a demolição das edificações ali existentes após a desocupação de cada uma delas ou depois do final do prazo acima estabelecido, o que ocorrer primeiro; 



    d) declarar não ser devida qualquer indenização pelos autores aos réus, nos termos do art. 71 do DL n.º 9.760/46.



    Esse quadro faz atrair, à espécie, a incidência do enunciado n. 279 da Súmula da Suprema Corte, bem assim faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao texto constitucional.



    Em contexto fronteiriço, aponto, entre outros, o decidido nos seguintes precedentes, cujas ementas transcrevo:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EDIFICAÇÃO EM FAIXA DE DOMÍNIO E ÁREA NON EDIFICANDI. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 



    2. Agravo interno DESPROVIDO , com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.324.108 AgR, Relator o ministro Luiz Fux)



    AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TRANSNORDESTINA. INVASÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO E DE ÁREA NON AEDIFICANDI. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional local encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE 1.391.841 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber)



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente